Tribunal: CARF
Processo: 10880.937411/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937411/2011-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.089 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Embargante
PRESIDENTE 1a TURMA ORDINÁRIA DA 4a CÂMARA 1a SEÇÃO CARF
Interessado
DIVERMATIC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração para a correção de erros materiais na
elaboração da decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o acórdão embargado no sentido de retificar a
respectiva decisão, fazendo constar como crédito passível de restituição/compensação o valor de
R$411.001,02.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Presidente da 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF, que também é o relator da decisão embargada, em face do
acórdão de recurso voluntário no 1401-004.662 (e-fls. 182/188), por meio do qual o colegiado
decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para deferir a restituição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937411/2011-17
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

R$172,85, que deverá ser utilizada para a homologação das compensações realizadas no âmbito
deste processo, até o limite do valor reconhecido.
Conforme o disposto no despacho de admissibilidade de embargos de e-fls.
189/190, restou caracterizado o erro material, devido a lapso manifesto, na redação do
dispositivo do acórdão no 1401-004.662, pois onde constou R$172,85 de crédito a ser restituído
deveria aparecer a quantia de R$411.001,02.
O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Esse é o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A questão é de simples resolução, haja vista que o erro cometido quando da
formalização do acórdão recorrido é patente.
A decisão constante do acórdão embargado apontou como crédito o valor de
R$172,85, quando na realidade o crédito reconhecido neste processo foi de R$411.001,02.
Vejam abaixo excertos do relatório e do decisum, ao final do voto:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 65/69) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de IRPJ realizado em
30/03/2007. Referida PER/DCOMP recebeu o no 42804.45586.311007.1.3.04-0864.
A Delegacia Especial da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 62, não reconheceu a existência
do direito creditório, deixando de homologar a compensação declarada.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente apresentou
a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 03/05 através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

que, em se examinando a DCTF apresentada, relativa ao 4o trimestre de 2006, e a
DIPJ/2007, constatou-se a indicação incorreta do valor do débito, a título de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; o valor informado importou em R$1.437.088,97
quando o correto deveria ser de R$1.026.087,95, o que gerou uma diferença paga a
maior de R$411.001,02;
(...)
Decisum
Assim, comprovado o direito ao crédito pleiteado é forçoso que se dê
provimento ao recurso voluntário para deferir a restituição de R$411.001,02,
que deverá ser utilizada para a homologação das compensações realizadas no
âmbito da PER/DCOMP de e-fls. 58/62, até o limite do valor reconhecido.
(...)
O erro manifesto ao apontar o valor correto a ser restituído foi cometido em
função do julgamento do processo no 10880.937410/2011-64, de interesse da mesma
Contribuinte e apreciado na mesma sessão de julgamento, que obteve o mesmo resultado
(provimento do recurso). O valor a ser reconhecido no processo acima é, efetivamente, de
R$172,85, justamente o valor apontado na decisão do acórdão embargado. Houve, portanto, uma
simples troca de valores, em ambos os acórdãos, formalizados na mesma data. Também em
relação ao processo no 10880.937410/2011-64 foram opostos embargos que deverão ser julgados
em conjunto com este.
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
corrigir o acórdão embargado no sentido de retificar a respectiva decisão fazendo constar como
crédito passível de restituição/compensação o valor de R$411.001,02.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital